Tribunal: TJBA
Processo: 8006892-80.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006892-80.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANEI DA HORA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE DIAS SILVA OLIVEIRA SANTOS DE NOVAIS

APELADO: JULIA ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
ALEX GALVAO DE MOURA, KITIAN DE JESUS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS IPTUS DE 2021 A 2023. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, declarando rescindido o contrato, confirmando a liminar de desocupação e condenando os réus ao pagamento dos encargos vencidos, incluindo IPTUs dos exercícios de 2021 a 2023 e cota de 2024. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, inexistência de sublocação, indevida aplicação de multa contratual, alegado
bis in idem
entre honorários contratuais e sucumbenciais, além de requererem justiça gratuita e apresentarem comprovantes de quitação de IPTUs de 2021 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Três questões centrais se colocam para análise: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em contexto de revelia; (ii) definir se os documentos apresentados apenas na fase recursal podem ser admitidos para comprovação de pagamento dos IPTUs de 2021 a 2023; (iii) examinar se subsistem as demais condenações relativas aos aluguéis e demais encargos locatícios, bem como as alegações sobre sublocação, multa contratual e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. Regularmente citados, os réus permaneceram inertes, atraindo os efeitos da revelia (art. 344, CPC). Tratando-se de ação de despejo por falta de pagamento, cuja controvérsia é essencialmente documental, o julgamento antecipado não viola o contraditório, sendo prescindível a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

4. A gratuidade de justiça foi indeferida. Os réus não comprovaram a alegada hipossuficiência, notadamente diante da demonstração de renda mensal superior a R$ 7.000,00 por parte de um dos apelantes e da ausência de comprovação concreta de vulnerabilidade econômica pela outra litisconsorte (art. 99, §2º, CPC).

5. A juntada, em sede recursal, de comprovantes de pagamento dos IPTUs dos anos de 2021 a 2023 é admissível quando assegurado o contraditório e ausente má-fé, conforme precedentes do STJ e de outros tribunais. No caso, os documentos são idôneos, foram pagos antes da sentença e não foram objeto de impugnação específica, impondo-se reconhecer sua eficácia probatória e excluir tais valores da condenação.

6. As demais alegações recursais não possuem fundamento. A inexistência de sublocação não altera o resultado da demanda, pois a rescisão decorreu da falta de pagamento. Não há falar em inversão da multa contratual em desfavor da locadora. Tampouco se verifica
bis in idem
, pois a sentença fixou apenas honorários sucumbenciais, sem impor cobrança de honorários contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, em contexto de revelia e diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.

2. A juntada de documentos em sede recursal é admissível quando garantido o contraditório e ausente má-fé, especialmente para comprovação de fatos anteriores ao julgamento.

3. A comprovação da hipossuficiência exige demonstração documental idônea, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade quando evidenciada capacidade contributiva.

4. A comprovação do pagamento dos IPTUs de 2021 a 2023 impõe a exclusão desses valores da condenação, mantidas as demais parcelas devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 344; 355, I; 373, II. Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.404.718/SC; STJ, AgRg no AREsp 512.147/PR; TJSP, Ap. 1004119-87.2021.8.26.0248.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006892-80.2024.8.05.0113, em que figuram como apelantes
SILVANEI DA HORA CUNHA e CRISTIANE CLAY DE CARVALHO
e como apelada
JULIANA PASSOS RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença para excluir da condenação o pagamento dos
pagamento dos IPTUs de 2021 a 2023, no mais mantido o decisum, tudo
nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04